Tribunal: TJPA
Processo: 0806021-55.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12343 - Fabrico
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806021-55.2024.8.14.0000

REQUERENTE: FLAVIO BARATA MONTEIRO

INTERESSADO: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ /PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806021-55.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): FLÁVIO BARATA MONTEIRO

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TORTURA QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação de Revisão Criminal ajuizada por FLÁVIO BARATA MONTEIRO, visando desconstituir decisão condenatória proferida pela 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, confirmada parcialmente em sede de apelação. O requerente foi condenado a 18 anos e 5 meses de reclusão, além de 10 dias-multa, pela prática dos crimes de tortura qualificada (Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, "a", §§ 3º e 4º, II), associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único), corrupção de menores (ECA, art. 244-B), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 14). Pleiteia a nulidade da sentença por falta de contraditório e ampla defesa, bem como a revisão da dosimetria da pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a sentença condenatória padece de nulidade em razão da ausência das formalidades do art. 226 do CPP e cerceamento de defesa; (II) analisar se há fundamento para revisão da dosimetria da pena aplicada pelo crime de tortura qualificada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade da sentença por ausência das formalidades do art. 226 do CPP não se verifica, uma vez que a matéria foi amplamente debatida em sede de apelação, e não houve apresentação de prova nova que justifique a revisão.

4.

A alegação de cerceamento de defesa pelo não comparecimento do réu à audiência de instrução também não procede, eis que não ficou confirmado prejuízo real ao demandante.

5.

A pretensão de revisão da dosimetria da pena visa rediscutir elementos já analisados no julgamento anterior, sem a apresentação de novas provas que justifiquem alteração da sentença.

6.

A revisão criminal não constitui via adequada para reapreciação de matéria probatória já decidida, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.

A decisão condenatória está devidamente fundamentada, com base em provas constantes dos autos, não havendo qualquer erro técnico, nulidade ou injustiça a ser sanada.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não é cabível para rediscutir fatos e provas já analisados, sem a apresentação de novas provas.

2. A ausência de contraditório e ampla defesa não se presume, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto ao demandante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226, art. 621, I, II e III; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, "a", §§ 3º e 4º, II; CP, art. 288, parágrafo único; ECA, art. 244-B; Lei nº 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr nº 5713/DF, CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806021-55.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): FLÁVIO BARATA MONTEIRO

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
FLÁVIO BARATA MONTEIRO
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá,
no processo de nº 0001715-16.2019.8.14.0012, o qual foi condenado.

Ressalto que da sentença condenatória o requerente apelou tendo sido o seu recurso julgado parcialmente provido, de acordo com o Acórdão da lavra da 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal juntado aos autos, no qual foi determinada apenas a retificação de erro material no cálculo da pena privativa de liberdade do crime de associação criminosa, fixando-se em 04 (quatro) anos de reclusão, mantendo-se contudo, os demais termos da sentença de primeiro grau.

O peticionante pleiteia a revisão da condenação da sanção aplicada a ele de 18
(dezoito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelas práticas criminosas previstas nos artigos 1º, inciso I, alínea “a”, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei 9.455/97 (tortura qualificado e majorada), 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa), 244-B, do ECA (lei nº 8.069/90) (corrupção de menores) e 14, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Alega em suas razões, que o “decisum” monocrático foi proferido em evidente contrariedade ao texto expresso da lei e as provas dos autos, uma vez que, tanto na fase inquisitória quanto na judicial não foram respeitados os direitos do requerente do contraditório e da ampla defesa.

Ainda em abono a sua tese sustenta a nulidade da sentença condenatória em razão da ausência das formalidades estabelecidas no artigo 226 do CPP e cerceamento da autodefesa, em decorrência da realização de audiência de instrução sem participação do requerente pelo fato de não ter sido citado para o ato.

No mérito, postula pela absolvição do crime de tortura qualificada, face a ausência do laudo de exame de complementar para comprovar a grave lesão provocada na vítima.

Subsidiariamente, pugna pela correção da dosimetria da pena, com o consequente redimensionamento da reprimenda considerando o excesso do “quantum” estabelecido da reprimenda base atinente ao delito de tortura.

Deferido ao requerente os benefícios da justiça gratuita.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela improcedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Conheço da presente ação revisional, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

No caso em análise, o peticionante alega nulidade da sentença monocrática em razão da ausência das formalidades estabelecidas no artigo 226 do CPP, além de cerceamento de defesa, em decorrência da realização de audiência de instrução sem participação do requerente pelo fato de não ter sido citado para o ato.

Pugna ainda por sua absolvição do crime de tortura qualificada, face a ausência do laudo de exame de complementar para comprovar a grave lesão provocada na vítima e, alternativamente, a correção da dosimetria da pena, com o consequente redimensionamento da reprimenda considerando o excesso do “quantum” estabelecido da reprimenda base atinente ao delito de tortura.

Em verdade, verifico dos autos que o requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o peticionante, por sua defesa, tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos e revisados neste Tribunal, haja vista que, em sede de apelação referidas matérias foram analisadas, sendo a sentença primeva retificada apenas no tocante ao cálculo da sanção imposta ao delito de associação criminosa, sendo mantido os demais termos daquela decisão combatida.

Assim, verifica-se do “decisum” do juízo monocrático e do Acórdão juntados ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo aqueles quaisquer reparos vez que, fundamentadas de forma idôneas, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto nos tipos penais de tortura qualificado e majorada (artigos 1º, inciso I, alínea “a”, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei 9.455/97), associação criminosa (artigo 288, parágrafo único, do CP), corrupção de menores ( artigo 244-B, do ECA) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei nº 10.826/2003), não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça na decisão impugnada, a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação do revisionante não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" ( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Concedido ao peticionante os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 19/12/2024